Tribunal: TJBA
Processo: 8058652-19.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058652-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DANILO TUZINO DE REZENDE Advogado(s): GUILHERME ALFEU DE SOUSA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (6) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OUTRO ENTE FEDERATIVO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS. LIVRE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. LACUNA LEGISLATIVA ESTADUAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/1990. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por Delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia objetivando afastamento sem remuneração do cargo para participar de Curso de Formação Profissional do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Alagoas, etapa eliminatória do certame, tendo sido negado administrativamente o pedido de licença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se servidor público estadual, no cargo de Delegado de Polícia Civil, tem direito líquido e certo ao afastamento sem remuneração para participar de curso de formação profissional decorrente de aprovação em concurso público de outro ente federativo, diante da omissão da legislação estadual sobre a matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O princípio constitucional do livre acesso aos cargos públicos, previsto no art. 37, I, da Constituição Federal, impede que a discricionariedade administrativa funcione como limitante ao servidor aprovado em concurso público, sob pena de ofensa a direito fundamental. 4 - A omissão da legislação estadual sobre a matéria não impede o reconhecimento do direito, devendo ser aplicada, por analogia, a regra de integração do Direito prevista no art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, utilizando-se o disposto no art. 20, §4º, da Lei Federal nº 8.112/1990, que prevê expressamente a possibilidade de afastamento de servidor para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público. 5 - A negativa ao afastamento ofende os princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, impondo ao servidor o constrangimento de escolher entre manter o cargo atual ou renunciar à possibilidade de ser investido em novo cargo para o qual foi igualmente aprovado. 6 - O afastamento sem remuneração reforça a legitimidade do pleito, inexistindo ônus para o erário estadual em razão do afastamento temporário. IV. DISPOSITIVO 7 - Segurança concedida para determinar o afastamento sem remuneração do impetrante para participação no Curso de Formação Profissional, confirmando a liminar deferida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 8058652-19.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante DANILO TUZINO DE REZENDE e partes Impetrados DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS, SAÚDE E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, ASSISTENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS, SAÚDE E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, DELEGADA GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.